Tribunal: TJBA
Processo: 8179881-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179881-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA DA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: DE MILLUS S A INDUSTRIA E COMERCIO

Advogado(s)
:
GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECONVENÇÃO. CONEXÃO ENTRE PEDIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente a reconvenção apresentada pela ré, condenando a demandante ao pagamento de R$ 667,42, além de honorários e custas processuais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. A recorrente sustenta, em síntese, que o débito é inexistente, que a reconvenção é desconexa com a demanda principal e que o juízo seria incompetente para apreciá-la, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a reconvenção apresentada, à luz da conexão com a ação principal; (ii) estabelecer se o juízo de relações de consumo possui competência para apreciar o pedido reconvencional; e (iii) determinar se a negativação do nome da autora foi indevida, ensejando dano moral, bem como se o valor da condenação fixado na reconvenção está correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reconvenção se revela admissível, pois possui conexão lógica e jurídica com a ação principal, já que ambas tratam da existência ou não do mesmo débito, o que atrai a incidência dos arts. 55, § 3º, e 58 do CPC.

4. Inexiste incompetência material do juízo de relações de consumo para apreciar o pedido reconvencional de cobrança, uma vez que decorre da mesma relação jurídica discutida na ação principal, atraindo a competência por conexão e prevenindo decisões conflitantes.

5. Os documentos apresentados pela ré — ficha cadastral, nota fiscal e comprovante de entrega — comprovam a existência da relação jurídica e da dívida discutida, desonerando-a do ônus da prova (CPC, art. 373, II), especialmente diante da ausência de impugnação específica pela autora durante a instrução.

6. A negativação do nome da acionante decorre de débito real, vencido e não pago, configurando exercício regular de direito (CC, art. 188, I), o que afasta a caracterização de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por dano moral.

7. Eventual divergência entre o valor da dívida apontada na nota fiscal (R$ 667,42) e aquele inscrito em órgãos de restrição (R$ 444,97) não desnatura a legitimidade da cobrança, mas impõe o ajuste da condenação reconvencional à importância efetivamente protestada e publicizada.

8. Necessário manter-se os ônus sucumbenciais da forma fixada na sentença, pois a parte autora/reconvinda restou integralmente vencida quanto às pretensões principais, ainda que tenha obtido redução do valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 188, I; 389, parágrafo único; 397, parágrafo único; 405 e 406, § 1º; CPC, arts. 55, § 3º; 58; 85, §§ 2º e 8º; 341; 373, II; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8095655-44.2020.8.05.0001, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, j. 31.08.2023; TJ-BA, APL nº 8025296-69.2020.8.05.0001, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, j. 02.06.2023; TJ-BA, APL nº 8129032-06.2020.8.05.0001, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 16.12.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1033543-02.2022.8.26.0100, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 29.04.2025; TJ-MG, AC nº 5050776-38.2022.8.13.0024, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 20.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8179881-11.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante VIRGINIA DA SILVA DOS SANTOS e como apelada DE MILLUS S A INDUSTRIA E COMERCIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25